Tribunal: TJDFT
Processo: 0702735-58.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do Processo: 0702735-58.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA EDUARDA TRAMONTINI DIAS DOS REIS APELADO: DIRETORA DO CENTRO DE ENSINO TECNOLOGICO DE BRASILIA - CETEB DESPACHO Intime-se o Ministério Público para se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos dos arts. 87, inciso V, e 251, inciso V, ambos do RITJDFT. Após, tornem os autos conclusos. Publique-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 23 de novembro de 2021